Tribunal: TJDFT
Processo: 0752876-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752876-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: PATRICIA GRUBER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PATRICIA GRUBER. A parte agravante sustenta, em síntese, que não há motivos para suspender a licitação pública do imóvel em discussão, como determinado na decisão agravada, tendo em vista que o procedimento respeitou as diretrizes do respectivo edital, bem como porque, ao contrário do alegado na petição inicial, a agravada tinha conhecimento de que as comunicações são realizadas por e-mail. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do Edital de Licitação Pública n. 11/2023, quanto ao item 122. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, observa-se que a decisão agravada deferiu a suspensão da licitação pública do imóvel em litígio, mas exigiu o pagamento de garantia a ser depositada em Juízo pela parte agravada, fixada em R$ 215.510,42, equivalente ao valor do sinal da venda direta do imóvel. Nesse passo, em primeira análise, afasta-se o perigo da demora alegado pela agravante. Além disso, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, neste momento, poderia causar prejuízo ao resultado útil do processo, tendo em vista poderia concluir a venda do imóvel em litígio para terceira pessoa. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator